Tribunal: TJSP
Processo: 0003271-79.2019.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequela de amputação parcial da falange distal do 2o dedo da mão direita.
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. Necessidade de prévio requerimento administrativo, como condição ao ajuizamento da ação acidentária. Exceção prevista no RE 631.240/MG, item 4, não aplicável, diante do longo tempo decorrido entre a cessação do auxílio-doença e o

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequela de amputação parcial da falange distal do 2o dedo da mão direita.
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. Necessidade de prévio requerimento administrativo, como condição ao ajuizamento da ação acidentária. Exceção prevista no RE 631.240/MG, item 4, não aplicável, diante do longo tempo decorrido entre a cessação do auxílio-doença e o ajuizamento da presente ação. Falta de interesse processual. Extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/2015.
RECURSO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0003271-79.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado EVANIR DA CUNHA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo autárquico e ao
reexame necessário, julgaram extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência
de interesse processual, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do CPC/2015. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação / Remessa Necessária no 0003271-79.2019.8.26.0348
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Evanir da Cunha Santos
Comarca: Mauá - 5a Vara Cível
Juiz(a): Dr.(a) Rodrigo Soares
Voto no 13523
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequela de amputação parcial da
falange distal do 2o dedo da mão direita.
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. Necessidade de
prévio requerimento administrativo, como condição ao
ajuizamento da ação acidentária. Exceção prevista no RE
631.240/MG, item 4, não aplicável, diante do longo tempo
decorrido entre a cessação do auxílio-doença e o ajuizamento
da presente ação. Falta de interesse processual. Extinção do
processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485,
inciso VI, do CPC/2015.
RECURSO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO
PROVIDOS.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo
MM. Juiz Dr. Rodrigo Soares, que julgou procedente o pedido e determinou a
concessão ao autor de auxílio-acidente, correspondente a 50% do salário-de-
benefício, a partir de 23/12/2012 (fl. 126), respeitada a prescrição quinquenal;
suspensão no período concomitante em que tenha, eventualmente, percebido
auxílio-doença em razão dos mesmos males; prestações a serem corrigidas desde
os vencimentos, conforme índices da Tabela respectiva; juros moratórios devidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
desde a citação, em 0,5% ao mês, considerando a recente decisão do C. STF, que
manteve a aplicação da Lei 11.960/09; além de honorários advocatícios fixados
em 15% sobre o devido até a data da sentença (fls. 165/171), anoto que os autos
vieram à segunda instância por força de recurso voluntário da autarquia e do
reexame necessário.
Pretende o INSS, representado pelo Procurador Federal Dr.
Luis Carvalho de Souza, o reconhecimento da falta de interesse de agir, haja vista
a ausência de requerimento administrativo, já que o auxílio-doença acidentário
recebido pelo obreiro foi cessado há mais de cinco anos. Por fim, prequestionou a
matéria (fls. 175/179).
O autor, por meio de suas advogadas, Dra. Audrey Criche
Benini e Dra. Bruna Gabrielle de Assis Leal, apresentou contrarrazões,
impugnando as questões acima descritas (fls. 182/184).
Saliente-se que a presente ação foi ajuizada perante a Justiça
Federal, a qual reconheceu sua incompetência absoluta para processar e julgar
demanda acidentária (fls. 63/64).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo
no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
A ausência de interesse processual arguida pela autarquia
deve ser acolhida, pelas razões que passo a expor.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
INSS, sob a alegação de que durante o vínculo empregatício mantido com a
empresa Multipack Plas Indústria e Comércio de Máquinas Ltda, na função de
técnico eletrônico, sofreu, em 31/08/2012, acidente típico, acarretando-lhe
amputação parcial do 2o dedo da mão direita, com redução de sua capacidade
laborativa. Requereu a concessão de auxílio-acidente.
Houve emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho
CAT pelo empregador (fl. 17).
Em razão do infortúnio, gozou de auxílio-doença acidentário
(NB 91/553.285.097-2), de 16/09/2012 a 23/12/2012 (fls. 104/126).
Realizada perícia médica, o i. expert atestou a incapacidade
parcial e permanente do autor, assim como o nexo de causalidade (fls. 147/151).
Pois bem.
Em que pese a r. sentença de procedência, que concedeu ao
obreiro o benefício de auxílio-acidente, desde 23/12/2012, correspondente ao dia
seguinte ao da cessação do benefício acidentário mencionado, impõe-se o decreto
de extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual.
Isso porque o autor ajuizou a presente ação, ainda que na
esfera federal, apenas em 18/10/2018 (fl. 01), ou seja, mais de cinco anos após a
cessação do auxílio-doença acidentário em 22/12/2012, sem prévio requerimento
administrativo.
A Corte Constitucional, ao julgar o RE 631.240/MG (Relator
Ministro Roberto Barroso, j. 03/09/2014, DJe 10/11/2014), decidiu sobre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
necessidade de prévio requerimento administrativo junto à autarquia, para que, de
sua negativa, parcial ou total, ficasse configurado o interesse de agir.
Além disso, modulou os efeitos do julgado para as ações em
curso (item 6), assinalando a data de 03/09/2014 (data do julgamento) como
marco para tanto:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE
EM AGIR.
1. A instituição de condições para o regular exercício do direito
de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para
se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver
necessidade de ir a juízo.
2. A concessão de benefícios previdenciários depende de
requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou
lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo
INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de
ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se
confunde com o exaurimento das vias administrativas.
3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve
prevalecer quando o entendimento da Administração for notória
e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou
manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando
que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais
vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente
em juízo salvo se depender da análise de matéria de fato ainda
não levada ao conhecimento da Administração, uma vez que,
nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento
ao menos tácito da pretensão.
5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na
matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se
estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em
curso, nos termos a seguir expostos.
6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente
julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio
requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será
observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no
âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido
administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o
INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está
caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
(iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii)
ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.
7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no
pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do
processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será
intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo
dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas
eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for
acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito
analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente,
extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o
interesse em agir e o feito deverá prosseguir.
8. Em todos os casos acima itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise
administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data
do início da ação como data de entrada do requerimento, para
todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá
parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para
determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual
deverá intimar a autora que alega ser trabalhadora rural
informal a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob
pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o
INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas
necessárias e profira decisão administrativa, considerando como
data de entrada do requerimento a data do início da ação, para
todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que
apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.”
Ora, o presente processo foi distribuído posteriormente
àquele marco, não sendo aplicadas as regras de transição.
Com efeito, o caso em tela enquadrar-se-ia no item 4 da
ementa supra transcrita, em razão da qual, nas ações que visem restabelecimento
de benefício sem necessidade de apreciação de matéria de fato, dispensa-se o
prévio requerimento administrativo, “uma vez que, nesses casos, a conduta do
INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão”, ainda que
se pretenda benefício diverso.
Todavia, considerando que a cessação do auxílio-doença por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
acidente do trabalho ocorreu em 22/12/2012 e a ação somente foi proposta em
18/10/2018, sendo o período decorrido entre esses marcos superior ao que pode
ser considerado razoável para justificar a inércia do autor e tempo suficiente para
a alteração do quadro, é o caso de renovação do pedido na esfera administrativa.
Não se está, aqui, ferindo os princípios sagrados do
contraditório e da ampla defesa. Ao contrário, está se dando valia aos mesmos, na
medida em que a autarquia, sabedora da existência de pretensão acidentária, pode
examinar o caso e se convencer do acerto do pedido ou, após tal exame, ter
elementos para negar o requerido administrativamente.
Por estes fundamentos, a ausência do interesse processual
restou configurada.
O autor está isento do pagamento de qualquer verba
decorrente da sucumbência, em razão do disposto do artigo 129, parágrafo único,
da Lei 8.213/91.
Pelo exposto, dou provimento ao apelo autárquico e ao
reexame necessário, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, por
ausência de interesse processual, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do
CPC/2015.
CARLOS MONNERAT
Relator